Tribunal: TJDFT
Processo: 0736063-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELACIONAMENTO CONJUGAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM RAZÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS, OFENSAS E AMEAÇAS PRATICADAS PELO EX-COMPENHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. DEVER PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. DANO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado pela Autora da ação, ora Recorrente.
2. Na origem a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor do seu ex-companheiro, ao fundamento de que conviveu com ele por cerca de 12 (doze) anos, relacionamento marcado por conflitos, agressões, infidelidade, sendo postura corriqueira do ex-companheiro a prática de agressões físicas e verbais contra ela. Aduz a recorrente que mesmo após o rompimento da convivência marital recebe ameaças constantes do Recorrido, chegando mesmo a ter sido agredida fisicamente durante o relacionamento more uxorio. Assim, tendo em vista que o relacionamento mantido com o Requerido foi abusivo e causou toda sorte de sofrimento à Recorrente, inclusive danos psicológicos profundos, pleiteia a condenação do Recorrido a arcar com indenização a título de dano moral, no importe de R$ 26.400,00(vinte e seis mil e quatrocentos reais).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem necessidade de preparo tendo em vista que tem vez a concessão à Recorrente dos benefícios da gratuidade de justiça, pois demostrado que ela preenche os requisitos legais. Foram ofertadas contrarrazões (Id 57757350), nas quais o Recorrido pleiteia a rejeição do recurso manejado, ao argumento de que não há prova dos fatos alegados pela Recorrente.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da existência de provas nos autos aptas a amparar o pedido de condenação por danos morais formulado na inicial.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que comprovou, de forma cabal, os fatos narrados na petição inicial, com a juntada de cópia do boletim de ocorrência registrado por ela em face do Recorrido, no qual o laudo o corpo de delito comprova as lesões corporais sofridas. Além disso, no âmbito do boletim de ocorrência há depoimento de testemunha que presenciou as agressões sofridas pela Recorrente, confirmando seus relatos. Por fim, alega que juntou aos autos conversas de aplicativo de mensagens enviadas pelo Recorrido, contendo as ofensas e ameaças. Conclui dizendo que o recurso interposto deve ser provido para reconhecer a ocorrência aos direitos da personalidade da Recorrente, com a condenação do Recorrido em danos morais.

6. Efetivamente, a ofensa a direitos da personalidade da pessoa enseja a reparação com a condenação a título de dano moral. Inegável que os comportamentos relatados pela Requerente na inicial, se tivessem sido comprovados, poderiam ensejar a reparação a título de dano moral. Entretanto, conforme disposto pelo Juízo sentenciante, os fatos alegados pela parte Requerente não foram comprovados nos autos. Não há prova de que as conversas de WhatsApp tenham sido mantidas entre as partes. Igualmente, o respectivo conteúdo demostra comentários depreciativos recíprocos sem aptidão, por si só, a ensejar reparação por dano moral.

7. Já o relato contido no boletim de ocorrência é versão unilateral dos fatos, sobre os quais sequer há certeza jurídica, vez que a apuração encontra-se na fase inquisitorial, pois ainda não há ação penal em curso. É necessário ponderar que apesar da Recorrente alegar, ela não juntou aos autos laudo médico ou exame de corpo de delito que comprove agressões físicas sofridas pela Recorrente.
8. A parte Autora, ora Recorrente, deixou de cumprir o seu dever processual de comprovar os fatos alegados, na forma prevista pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que prevê que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, motivo pelo qual se impõe a rejeição do recurso por ela interposto. Contudo, é necessário observar que a apuração dos fatos noticiados no boletim de ocorrência acostado aos autos, na esfera penal, poderá ensejar a respectiva punição do agressor, se efetivamente comprovada a prática delituosa. Igualmente, mostra-se cabível a apuração especificada dos atos criminosos atribuídos ao Recorrido, em desfavor da Recorrente, com a reparação cível competente acaso efetivamente comprovada a prática criminosa.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.